Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Número do processo: 0701992-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO PEREIRA DIAS e HELEN DE SOUZA NUNES AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CHAVES MAGALHAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABRICIO PEREIRA DIAS e HELEN DE SOUZA NUNES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Reconhecimento e Validade de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Danos Materiais e Restituição de Veículo n. 0707951-88.2021.8.07.0004, promovida por Marcos Antônio Chaves Magalhães em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de 1o Grau indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelos ora agravantes e manteve a restrição de transferência sobre o veículo em litígio no RENAJUD, determinada no ID 100881191 do processo originário, com fundamento na ausência da probabilidade do direito e na subsistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo frente ao autor, ora agravado; ao mesmo tempo, determinou a realização de diligências para auxiliar a elucidação dos fatos, com os seguintes fundamentos: [...] a restrição imposta sobre o bem tem o condão de garantir o destino da propriedade do veículo após a finalização da instrução, não sendo óbice para sua circulação. Notem as partes que há dúvidas ainda não sanadas acerca da participação ou não dos réus no suposto golpe ocorrido ou se estes também seriam vítimas de terceiro estelionatário. Assim, antes da conclusão da instrução, mantenho a constrição realizada. Lado outro, oficie-se conforme requerido na parte final de ID 117929723 - Pág. 2, bem como requisitando informações que esclareçam a qual operadora pertence o número de celular em questão. Prazo para atendimento: 15 dias. [...] (ID 137102719 do processo originário). Nas razões recursais, os agravantes sustentam que não foi comprovado que contribuíram de forma decisiva nas negociações promovidas entre o agravado e uma pessoa de nome “Brayan”, envolvendo a compra e venda de carro propriedade da segunda agravante na plataforma OLX. Afirmam que o “Brayan”, “[...] de um lado, fingia que compraria o veículo dos requeridos, e do outro lado, fingia que venderia o veículo para o requerente”, tendo, ao final, recebido, de forma fraudulenta, uma quantia do agravado relativa à suposta compra, razão pela qual deveria ser ele o indicado a compor a lide no polo passivo. Prosseguem asseverando ser evidente a probabilidade do direito, respaldada pela comprovação clara de que não são titulares do contato telefônico que ludibriou o agravado, e o perigo do dano, pois o gravame registrado os impede de vender carro. Assim, requerem: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, determinando-se a baixa da restrição do bem em litígio no sistema RENAJUD; e c) a reforma da r. decisão para que a baixa definitiva do gravame. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça aos requeridos conforme de decisão de ID 108751218 do processo originário. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registar que a gratuidade de justiça concedida na 1a Instância surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Nessa perspectiva, considerando que a gratuidade já foi concedida aos agravantes na 1a Instância (ID 108751218 do processo originário), não tendo sido a decisão revogada, entendo que falta interesse recursal aos agravantes, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste eg. deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VERBA SALARIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em relação a pedidos já deferidos pelo Juízo a quo, em favor do agravante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2. A expedição de ofício, a órgãos diversos a fim de obter informações de cunho particular, tais como contracheques de terceiro, deve ser deferida, somente de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. Compete, aliás, ao Poder Judiciário, intervir apenas quando veementemente demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção de tais informações. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1606739, 07172670620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito nosso). E, considerando que o não conhecimento não trará nenhum prejuízo aos agravantes, que postulam, frise-se, benefício já obtido do Juízo sentenciante, entendo dispensável a concessão do prazo para saneamento do vício processual, previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, pois viabiliza a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. E, para tanto, contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em apreço, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, entendo que a fundamentação apresentada não evidencia a verossimilhança necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Os ora agravantes argumentam, em suma, que o agravado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, pois não demonstrou que concorreram de forma relevante para o resultado supostamente danoso, qual seja, a transferência de quantia para o “Brayan”. Contudo, pelo que se extrai da r. decisão recorrida, parece que os agravantes também ainda não comprovaram que não participaram do suposto golpe, tanto que oficiou à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL requerendo o envio de todos os dados de identificação cadastrados em um dos números supostamente envolvidos no litígio (ID 137102719 do processo originário). Diante de tal panorama, considerando a fragilidade do acervo probatório constante dos autos, que não ter sido elidida em sede recursal, entendo que r. decisão que manteve o registro de restrição no RENAJUD, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, não merece reparo. Portanto, em análise sumária dos argumentos e documentos apresentados pelos agravantes, constata-se não estar evidenciada, de plano, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispenso as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator